Tribunal: TJDFT
Processo: 0001841-38.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CAPUT ART. 180 DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PENA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
2. Suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime de receptação, por meio de todo o conjunto probatório, assim como o dolo, inviável o pleito absolutório.
3. Há dolo do agente quando não é apresentada nenhuma prova de boa-fé diante da ausência de documentação do veículo ou recibo da transação alegada, sendo inviável o acolhimento de pleito desclassificatório para a modalidade culposa.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.